Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016549-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: P.R.S.F.
AGRAVADO: A.P.C.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Reconhecimento de União Estável anterior ao Casamento c/c Alimentos e Partilha de Bens, quanto ao arbitramento dos alimentos provisórios em favor da agravada em 02 (dois) salários mínimos.
Isto porque, a despeito da alegação do agravante no sentido de que a recorrida é advogada e exerce sua profissão, não restou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não dependa da renda proveniente da empresa do casal (Verticali Imóveis Ltda), cuja administração ficou ao encargo do recorrente.
Ademais, em tais casos (que envolve direito de família), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora